Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-36.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548/STF. PERÍODO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMAS 1002 E 1076/STF. TEMA 698/STF – DISTINÇÃO. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela parte autora em face da r. Sentença que determinou a matrícula da menor em creche pública próxima à sua residência, preferencialmente em período integral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Distrito Federal possui o dever de efetivar a matrícula do menor em creche pública próxima à sua residência, considerando o direito fundamental à educação infantil e o tema 548 do STF; (ii) analisar a possibilidade de compelir o Ente Público a realizar a matrícula em período integral, ante a ausência de previsão legal específica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a educação infantil; e (iii) definir a fixação e distribuição dos honorários advocatícios em razão da sucumbência, considerando a natureza alimentar da verba devida à defensoria pública e os temas 1.002 e 1.076 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, para crianças até 5 (cinco) anos de idade, é garantido pela constituição federal (art. 208, IV) e pelo estatuto da criança e do adolescente (Arts. 53, V, e 54, IV). A educação se configura como direito fundamental e o acesso à creche como direito subjetivo da criança, sendo dever do Estado assegurá-lo, não podendo a falta de vagas eximir o Ente federativo de sua responsabilidade. O supremo tribunal federal, no julgamento do tema 548, firmou o entendimento de que a oferta de educação infantil pelo poder público pode ser exigida individualmente.
4. É dever do Distrito Federal assegurar vaga em creche pública, em período parcial ou integral, próxima à residência da menor, prevalecendo a garantia constitucional do mínimo existencial sobre a cláusula da reserva do possível, dada a intrínseca ligação do direito à educação com a dignidade da pessoa humana. A ineficiência administrativa na oferta de vagas não justifica a alegação de ofensa ao princípio da isonomia para negar o direito individual à matrícula.
5. Os honorários devidos à Defensoria Pública destinam-se ao aparelhamento da instituição (Tema 1.002 do STF). Considerando o baixo valor da causa e a inexistência de condenação ou proveito econômico elevado, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é a solução adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do réu Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do autor provido na íntegra.
TESE DE JULGAMENTO:
"1. o Distrito Federal tem o dever de assegurar a matrícula de crianças de até 5 (cinco) anos em creche pública próxima à sua residência, em conformidade com o art. 208, IV, da constituição federal e o tema 548 do STF.
2. Considerando-se o baixo valor da causa, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.